Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-33.2021.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-33.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 054.698.625-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de EXECUÇÃO FISCAL -
CDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em homenagem ao princípio da causalidade, é devido o pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do crédito executivo ocorrer após o ajuizamento da ação, ainda que antes de efetivada a citação do executado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.520.666/PE, REsp 1.931.060 - PE, REsp 2006942-ES e REsp 1.994.500-ES.

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar

os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

3.

Se devida a verba honorária ao Exequente, o pedido de levantamento do depósito judicial respectivo deverá ser formulado por seu beneficiário ao Juízo de origem, que detém competência para tal apreciação.

4. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença retificada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara daquela Comarca na Ação de Execução Fiscal n.º 1002219-33.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor
Leonardo de Oliveira Freitas
, pela qual foi julgada extinta a Execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, pela quitação do saldo devedor, porém deixou de condenar em honorários sucumbenciais, porque não formada a triangulação nos autos.

Em suas razões recursais (id. 120770456 – pp. 1/7), o Apelante aduz que são devidos os honorários advocatícios pela parte executada, considerando que o pagamento administrativo ocorreu após o ajuizamento da ação e anterior à citação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: a) condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e b) determinar a verificação da (in)existência de saldo vinculado aos autos com a respectiva determinação de levantamento.

Ausente as contrarrazões, uma vez que a parte executada não foi citada nos autos, não sendo formada a triangularização processual (id. 120770458).

Recurso tempestivo (id. 120770457) e o Apelante está dispensado do pagamento de preparo (id. 120806451).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante Súmula n.º 189 do STJ.

Atendendo à determinação do Relator predecessor, para que a Secretaria certificasse eventual depósito de valores a título de honorários advocatícios vinculados aos presentes autos e eventual expedição de alvará judicial de levantamento de valores em prol do Apelante (id. 132153163 – pp. 1/2), foram juntados aos autos “
Detalhes do Extrato da Parcela
”
,
demonstrando tão somente o rendimento do valor, que permanece depositado nos autos

(id. 147058415).

Conclusos por redistribuição (id. 159501665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em face da quitação do saldo devedor realizada administrativamente, sem condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não foi formalizada a triangulação processual.

Constato, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, dele conheço, passando à análise da insurgência recursal, cuja controvérsia cinge-se sobre a necessária condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da extinção da Execução Fiscal por quitação administrativa do saldo devedor e da verificação da (in)existência de saldo vinculado aos autos com a respectiva determinação de levantamento da verba honorária.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou a Ação Execução Fiscal em 09/04/2021, com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.
º
748/2021, decorrente do não recolhimento do IPTU no valor de R$ 1.633,01 (hum mil, seiscentos e trinta e três reais e um centavos) - id. 120768640.

Determinada a citação da parte executada em 09/04/2021 (id. 120768644 – pp. 1/2), restou ela infrutífera (id. 120768647) e, em 05/08/2021, o Apelante comunicou ao Juízo
a quo

que, em contato mantido com a Prefeitura Municipal, o Executado firmou o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n.º 00004062/2021, em parcela única com vencimento para o dia 06/08/2021, com emissão de guia para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com vencimento para 60 dias (ids. 120768648 e 120768649 – pp. 1/2 e id. 120770450).

Em 08/12/2021, o Apelante requereu a extinção da Execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC e a certificação quanto à existência de depósitos judiciais vinculados ao processo, bem como eventual autorização do levantamento, com seus acréscimos, a ser transferindo para a conta de titularidade dos Procuradores do Município (id. 120770452 – pp. 1/2), sendo o pedido instruído com a CDA n.º 748/2021 zerada (id. 120770453) e a Relação de Dívida Ativa por Contribuinte – Modelo 2, com
status
de
“baixada”
(id. 120770454).

Sobreveio a sentença extintiva da ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, porém, sem a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais
“
eis que não houve triangularização nos autos
”
(id. 120770455),
aí residindo a irresignação do Exequente, que interpôs a presente Apelação.

Ao contrário do aludido posicionamento externado pelo Juízo
a quo
na sentença prolatada (id. 120770455), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal

em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido, após ajuizada a ação, mesmo que ainda não tenha sido efetivada a citação
, em aplicação ao princípio da causalidade.

Confira-se alguns entendimentos jurisprudenciais:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A decisão monocrática da presidência do STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial por que ele não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que o Recurso Especial não foi admitido pelo Tribunal local pelo fundamento de incidência da Súmula 83/STJ, e não por ausência de impugnação ao fundamento de "ausência de obscuridade/contradição/omissão/erro". O Agravo não pode ser inadmitido, por não ter impugnado especificamente esse fundamento.

3. Merece prosperar a irresignação da municipalidade, pois o Agravo impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade do Tribunal local.

4. Diante disso, é de se reconsiderar a decisão agravada, tendo em vista a inexistência do óbice ao conhecimento do recurso.

5. Passa-se ao exame do mérito recursal.

6.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.

7.
A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

8. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo
.

9.
O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal
.

10. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

11. Diante do exposto, dou provimento ao Agravo Interno para, reconsiderando a decisão de fls. 123-124, e-STJ, conhecer do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente.”

(AgInt no AREsp n. 1.520.666/PE, Segunda Turma, Relator: Min.
Herman Benjamin
, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual.

2.
São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015.

4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
. Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020.

5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”

(STJ, REsp 1.931.060 – PE, Primeira Turma, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), data do julgamento: 14/09/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2006942 – ES, Primeira Turma, Relator: Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5, julgado monocraticamente em 27/06/2022) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA.
Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito
. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.

III - Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1.994.500 - ES, Segunda Turma, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, julgamento: 07/03/2023) (g.n.)

Nesse sentido, colaciono também julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais
.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 06/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.”

(N.U 1000135-87.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. “
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
(...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016).

2. “A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”

(N.U 0002482-84.2018.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 14/04/2023) (g.n.)

No presente caso, verifica-se que o pagamento do débito ocorreu de forma extrajudicial pelo Executado, em data posterior ao ajuizamento da demanda executiva e antes de sua efetiva citação (infrutífera - AR - id. 120768647), de modo que é devida a parte executada arcar com os honorários sucumbenciais, uma vez que ela deu causa à lide (id. 120768646 – pp. 1/2; id. 120768648 120770452 – pp. 1/2; id. 120770453 e id. 120770454).

À vista disso, deve a sentença ser retificada para fixação de honorários advocatícios em favor do Apelante.

No que tange ao
quantum
a ser fixado, o art. 85, em seus §§ 2º e 3º, I, do CPC, estabelece:

“Art. 85 (...) 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Verifica-se, dos autos, contudo, que no despacho de citação da parte executada o Juízo
a quo
fixou, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 do CPC (id. 120768644 – pp. 1/2).

Por outro lado, extrai-se da informação do Apelante ao Juízo
a quo
que, tendo a parte executada firmado administrativamente o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n.º 00004062/2021, em parcela única com vencimento para o dia 06/08/2021, foi também emitida a guia de depósito judicial para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com vencimento para 60 dias (id. 120768648; 120768649 – pp. 1/2 e id. 120770450) no percentual de 10% (dez por cento).

Comprovado o recolhimento da guia dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante “
Detalhes do Extrato da Parcela
” (id. 147058415), e uma vez provido parcialmente o presente recurso, no sentido de que os honorários são devidos, o Pedido de Levantamento do referido valor já depositado judicialmente deverá ser formulado pelo seu beneficiário (no caso o Município/Apelante) ao Juízo de origem, que detém competência para apreciar tal pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- reformar a sentença no sentido de declarar que são devidos os honorários sucumbenciais ao Apelante, tornando, assim, definitiva a fixação em 10% (dez), tal como estabelecido em despacho inicial pelo juízo singular, em observância ao art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC;

- estabelecer que compete ao juízo de origem a análise sobre o pedido que a ele deve ser submetido pelo beneficiário, sobre o levantamento da importância depositada em juízo a título de honorários advocatícios decorrente do acordo extrajudicial entabulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023